Tribunal: TJBA
Processo: 8057474-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057474-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HILTON RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO ANDRADE ALBUQUERQUE, EIDER DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
HIRAN LEAO DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. TEMA 1132/STJ. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO APARENTE NÃO CARACTERIZADA. OBITER DICTUM SEM INFLUÊNCIA NA RATIO DECIDENDI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, na Súmula 568/STJ e no Tema 1132/STJ, conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo HONDA/POP 110I, placa RDG9G27, na ação de busca e apreensão nº 8000367-55.2025.8.05.0240. O agravante sustenta fundamentação aparente, por ausência de enfrentamento do distinguishing baseado na existência de endereço específico para correspondência diverso do endereço residencial ao qual foi enviada a notificação extrajudicial, e aponta a utilização de fundamento estranho aos autos, relativo à sua dificuldade financeira e ao uso do veículo como fonte de renda. Requer, em juízo de retratação, a cassação da liminar de busca e apreensão ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em fundamentação aparente ao aplicar o Tema 1132/STJ sem acolher o distinguishing fundado na existência de endereço de correspondência distinto no cadastro negocial; (ii) estabelecer se a menção a circunstâncias estranhas ao objeto do recurso compromete a validade da decisão agravada; e (iii) determinar se, diante do contrato válido, do inadimplemento e do envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual, estão preenchidos os requisitos para manutenção da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno é cabível contra decisão monocrática proferida pelo Relator e permite a submissão da matéria ao órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC.

A decisão monocrática enfrenta suficientemente o ponto central suscitado pelo agravante ao consignar que o retorno do aviso de recebimento com anotação de “endereço insuficiente” não descaracteriza, por si só, a regularidade da constituição em mora quando a correspondência é enviada ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual.

O Tema 1132/STJ não exige o envio da notificação extrajudicial a todos os endereços eventualmente constantes da ficha cadastral, nem impõe ao credor a tentativa de notificação em campo distinto identificado como “endereço de correspondência”.

A frustração da entrega da notificação, por qualquer motivo, não afasta a constituição em mora quando demonstrado o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato, pois o precedente repetitivo dispensa a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

A menção à dificuldade financeira do agravante e à utilização do veículo como fonte de renda constitui fundamento estranho ao objeto do recurso, mas configura obiter dictum sem influência na ratio decidendi, que se apoia, de forma autônoma e suficiente, na aplicação do Tema 1132/STJ.

A existência de contrato válido, inadimplemento e regular constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual satisfaz os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora é regular quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado pelo devedor no instrumento contratual, ainda que haja campo cadastral distinto para endereço de correspondência. 2. O Tema 1132/STJ não exige o envio da notificação extrajudicial a todos os endereços constantes da ficha cadastral, nem a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor. 3. O fundamento estranho ao objeto do recurso não invalida a decisão quando constitui obiter dictum e não integra a ratio decidendi do julgado. 4. A presença de contrato válido, inadimplemento e constituição regular em mora autoriza o deferimento da liminar de busca e apreensão nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 932, IV, “a”, e 1.021; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1132.